Tribunal: TJDFT
Processo: 0715040-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE ARRAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO. DOS PROMITENTES VENDEDORES. DEVOLUÇÃO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. FORMA SIMPLES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CABÍVEL. TAXA DE CORRETAGEM E DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES COMPRADORES. DANO MORAL. MERO DESSABOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de devolução de arras c/c pedido de danos matérias e danos morais, em que a r. sentença foi julgada parcialmente procedente para determinar a devolução das arras na forma simples aos promitentes compradores.
2. O sistema jurídico brasileiro tutela o princípio da boa-fé objetiva contratual, preconizado no artigo 422 do Código Civil, especificamente o princípio da proibição do comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual, a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza. Considerando que o comportamento do primeiro requerido na reunião online realizada entre as partes foi no sentido de tolerância de prorrogação, incabível imputar a responsabilidade da rescisão aos requerentes.
3. No caso de arras confirmatórias a devolução ocorre da forma simples, pois elas não foram previstas como antecipação de perdas e danos.
4. A solidariedade advém da vontade das partes, quando da assinatura da promessa de compra e venda de imóvel (art. 265 do Código Civil). Logo, resta estabelecida a solidariedade na condenação dos requeridos, posto que o contrato foi firmado por ambos, sendo estes responsáveis e vinculados quanto à totalidade do contrato.
5. Estando previsto em contrato a responsabilidade dos promitentes compradores quanto à taxa de corretagem e as despesas administrativas, incabível a devolução de valores neste tocante.
6. O evento narrado não tem o condão de gerar dano moral, mormente porque não evidenciada pela parte qualquer situação capaz de atingir os direitos da sua personalidade, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedente.
7. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos o alegado caráter protelatório.
8. Negou-se provimento ao apelo dos requeridos e deu-se parcial provimento ao recurso adesivo dos requerentes para determinar a solidariedade na condenação. Honorários recursais fixados quanto ao apelo.